Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-49.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (APELADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE JUCELINO LIMA SOARES E OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 §3º E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO.

No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

Conforme estabelece o artigo 85, § 5º, do CPC, quando
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor
(...)
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
”.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Jucelino Lima Soares
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000782-49.2021.8.11.0041 acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
para declarar a nulidade dos

débitos constantes da CDA nº 2018826876, diante da ausência de notificação válida no procedimento administrativo respectivo.

Em suas razões recursais, aduz o
Estado de Mato Grosso
, em suma, que “
a tese engendrada pelo juízo a quo não deve prevalecer, uma vez que a notificação do apelado em sede administrativa seguiu rigorosamente o trâmite estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio
”.

Afiança que “
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios, como no presente caso
”.

Assevera que “
competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental,

à época, qualquer alteração de endereço, razão pela qual é válida a

intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a

intimação/notificação por carta com aviso de recebimento
”.

Pontua que a condenação ao pagamento de 05 % (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, de acordo com o fundamento do art. 85, §3º, do CPC, afigura-se desarrazoado.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 165378662, fl. 13).

Contrarrazões no Id. 165378669.

Por seu turno,
Jucelino Lima Soares
também interpôs recurso de apelação, oportunidade em que argumenta que a sentença merece reforma no tocante á fixação dos honorários advocatícios pois destoa da regra estabelecida no art. 85 §5º do Código de Processo Civil

(Id. 165378664)

Contrarrazões do Ente Federativo pelo não provimento do recurso (Id. 165378673).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Jucelino Lima Soares
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do Auto de Infração nº
120140/2009
, homologado no Processo Administrativo nº
534360/2009
e inscrito na CDA nº
2018826876
, cujo valor alcançava, à época do ajuizamento da ação, a importância de
R$ 9.774.370,45 (nove milhões setecentos e setenta e quatro mil trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

O executado/apelado, ao tomar ciência da ação executiva, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando em síntese a existência de vícios na constituição do crédito executado, relacionados à ausência de notificação sobre a lavratura do auto de infração
120.140/2009, tendo em vista que a tentativa de notificação através do Ofício nº 580/SPA/SEMA/12 se deu primeiramente por carta em endereço errado, e posteriormente, procedeu-se com a citação por Edital, em desobediência ao que Estabelece o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso.

A Fazenda Pública Estadual, arguiu que encaminhou o Ofício para o endereço de cadastro da autuada e, ao retornar a carta com a informação “desconhecido”, realizou a notificação por edital, motivo pelo qual, não teria ocorrido o alegado cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo
acolheu os fundamentos opostos na Exceção de Pré-Executividade nos seguintes termos:

“
Assim sendo, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA 2018826876, diante da ausência de notificação válida da parte excipiente no procedimento administrativo respectivo e, por corolário natural, DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/2015, restando prejudicados os demais pleitos contidos da exceção

(...)

Assim, condeno o exequente/excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, III do CPC
” (Id. 165378660, fl.08).

Inicialmente, consigno que analisarei
primeiramente
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem. A insurgência recursal do Ente Federativo se pauta em verificar a legalidade das intimações extrajudiciais, sobre a lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo e/ou decisão proferida na esfera extrajudicial.

Preambularmente, cabe ressaltar que, nos Termos do Código Estadual do Meio Ambiente, - Lei Complementar 232/2005, vigente à época dos fatos, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental o autuado deve ser notificado para querendo apresentar de defesa administrativa.

Vejamos o teor do art. 121 do diploma supracitado,
in verbis
:

“Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

Redação original.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I – pessoalmente

II - por seu representante legal

III - por carta registrada com aviso de recebimento

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

Conforme se observa da explicitada alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta deverá se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificarão pessoal e por carta com a.r for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

In casu,
verifica-se do documento de Id.
165377740
, fls. 09 e 10) que o
Ofício nº 580/SPA/SEMA/12 cujo teor trazia o
auto de infração n.º 120140, não fora recebido pela parte destinatária uma vez que consta no carimbo a informação “
mudou-se
”.

Posteriormente, (Id. 165377740) procedeu-se com a citação por edital do executado.

Com efeito, é possível constatar que foi realizada apenas uma tentativa de localização do executado, e sem proceder com a ordem sucessiva prevista no art. 121, 1º da Lei Complementar Estadual nº 232/2005, houve a citação editalícia.

Nessa quadra, não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação do autuado por outro meio idôneo, - além da tentativa por carta com aviso de recebimento - tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de recurso da decisão proferida na seara administrativa, conforme autoriza o artigo 748 da Lei Complementar Municipal n.º 004/1992.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

(...)

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”. (TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Assim, o Processo Administrativo n.º 077.749/2015
deve ser declarado nulo
a partir da publicação por edital da Decisão nº 206/CJ/SMADES/2016.

Já o apelante
Jucelino Lima Soares
interpôs recurso de apelação insurgindo-se apenas e tão somente contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo que seja aplicada a regra prevista no art. 84, §5º do Código de Processo Civil, cujo teor
determina que, na hipótese em que o valor da

condenação contra a Fazenda Pública for superior à primeira faixa econômica prevista no

artigo 85, § 3º, I (até 200 salários mínimos),
a fixação do percentual de honorários

deve observar tal faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente
, e assim

sucessivamente.

Com razão o recorrente.

Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da analise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros,
o STJ reafirmou o entendimento de que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte,
inclusive nas causas de elevado valor
.

In casu
, o juízo
a quo
, ao acolher a exceção de pré-executividade, condenou ainda, “
o exequente/excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, III do CPC
” (Id. 165378660, fl.08).

Ocorre, todavia, que o valor da causa alcança importância de 9.774.370,45 (nove milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), ou seja valor superior à 200 salários-mínimos, todavia, inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

Nesses casos, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) até o teto de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) no que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos conforme
os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais da faixa etária da condenação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado por
Jucelino Lima Soares,
para sanar fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% até 2.000 salários-mínimos e 5% sobre o que exceder 2.000 salários mínimos, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023